Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712431-49.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JULIANE COSTA OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, CONSUMADOS E TENTADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAUDE EMPREGADA PARA RETER O CARTÃO DA VÍTIMA SEM QUE ESTA PERCEBESSE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. No crime de furto mediante fraude o agente aplica o ardil para diminuir a esfera de vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima perceba. A conduta difere do estelionato, no qual a fraude é aplicada para ludibriar a vítima, a fim de que esta, voluntariamente, entregue o bem ao agente. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pela fraude, consumados e tentados, especialmente pelas declarações harmônicas da vítima e testemunhas, aliados ao conjunto probatório dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de correlação entre a exordial e os elementos probatórios elencados na instrução processual. 3. Demonstrado nos autos que a ré praticou os delitos, munida de intuito único ou global, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a fim de realizar o máximo de transações financeiras que conseguisse, em proveito próprio, deve-se aumentar a pena cominada ao crime mais grave, em conformidade com a quantidade de delitos praticados, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 4. Considerando o iter criminis percorrido pela ré, que, por doze vezes, tentou efetuar transações financeiras com o cartão da vítima, em proveito próprio e mediante fraude, não logrando êxito em seu desiderato unicamente em face da recusa da operadora do cartão, por falta de limite de crédito, a redução da pena, pela tentativa, deve se dar no patamar mínimo legal. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material da conduta sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor da coisa furtada foi avaliado em torno de 5% (cinco por cento) do salário mínimo, e o objeto foi restituído à vítima que não sofreu qualquer prejuízo financeiro, razão pela qual não há qualquer qualificadora que torne a prática da conduta mais gravosa; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto qualificado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque a tese de aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025